Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ART. 292, § 3o, CPC. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. BAIXA ACUIDADE VISUAL. CONCORRENTE QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para anular o ato administrativo que considerou o autor, ora apelado, inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica no concurso para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor, ora apelado, que no caso é a investidura nos respectivos cargos do concurso público.
3. De acordo com o art. 496, do CPC, e com o enunciado da súmula n. 490 do STJ, a remessa necessária deve ser recebida.
4. Verifica-se incoerência quanto à avaliação de inaptidão do candidato por baixa acuidade visual (visão monocular), pois, embora o edital autorize participação de pessoa com visão monocular no concurso público e a avaliação biopsicossocial tenha concluído que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo, o apelado foi considerado inapto na fase de avaliação médica com base em disposição editalícia que, segundo a própria banca examinadora, não seria aplicável aos candidatos que concorrem a vagas destinadas à ação afirmativa (subitem 12.10.2, número 9).
5. A indicação do problema oftalmológico diagnosticado no apelado como uma das razões para julgá-lo inapto na fase de avaliação médica, embora a visão monocular tenha sido justamente o motivo pelo qual foi deferida sua inscrição para concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, revela comportamento contraditório da banca examinadora e da Administração Pública, violando o princípio da segurança jurídica (proteção da confiança).
6. À luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição do comportamento contraditório, conclui-se que a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na inicial não deve ser reformada.
7. Remessa necessária e recursos conhecidos e parcialmente providos.